Tribunal: TJDFT
Processo: 0000829-64.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE MEROS ATOS PREPARATÓRIOS IMPUNÍVEIS. NÃO ACOLHIMENTO. TEORIA OBJETIVO-INDIVIDUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DA PENA. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA APRECIADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PLEITO PELA APLICAÇÃO NA TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FASE INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes das testemunhas policiais e da prova pericial, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo crime de furto qualificado tentado.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. De acordo com a teoria objetivo-individual, admitida pela doutrina e pela jurisprudência, a transição dos atos preparatórios para os atos de execução não exige o ingresso nas condutas descritas no núcleo do tipo penal, podendo atos imediatamente anteriores, alinhados com o projeto criminoso revelado, ser considerados como início da prática do delito, isto é, verdadeiros atos de execução do crime.
4. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
5. Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena na terceira fase da dosimetria no crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
6. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o recorrente, embora tenha começado a destruir o muro que dava acesso ao estabelecimento comercial, não chegou a entrar no local. Desse modo, em atenção ao iter criminis percorrido, mostra-se adequada a aplicação do redutor na sua fração máxima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.